Tribunal: CARF
Processo: 10830.002309/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002309/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.731 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
HENRIQUE ADAO GELAIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL DO IRPF. BASE DE CÁLCULO.
A apresentação da Declaração de Ajuste Anual após o prazo previsto em lei
sujeita o contribuinte à multa punitiva no percentual de 1% ao mês ou fração,
limitada a 20%, calculada sobre o imposto devido, independente do resultado
apurado no ajuste anual.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação. Os princípios constitucionais devem ser observados pelo
legislador quando da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever
da autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional.
Nos termos Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002309/2006-19
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002309/2006-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOII), que julgou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento relativo à Multa pelo Atraso na Entrega da
Declaração (MAED) de Ajuste Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, conforme notificação de lançamento constante das
fls. 10, por meio da qual constata-se que foi aplicada multa no valor de r$ 10.951,63.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual requereu, em
síntese, que seja reduzido o valor da multa para R$ 165,74, uma vez que não é devedor de
imposto de renda e que não apurou saldo a pagar na Declaração de Ajuste Anual.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOII), por
unanimidade de votos, manteve o lançamento, sob o entendimento de que, conforme previsto em
lei, incide a multa no percentual de 1% ao mês de atraso, limitado 20%, independente do
resultado apurado no ajuste anual (fls. 23/24), de forma que o lançamento foi correto.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 15/9/2008 (fls. 28), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 9/10/2008 (fls. 29 a 36), no qual devolve à apreciação deste
Colegiado as mesmas razões já apresentadas quando da impugnação, ou seja:
1- Que entregou a declaração em atraso por motivos de saúde;
2- Que a entrega em atraso não causou prejuízo à União, pois ele cumpriu com
suas obrigações principais e é credor do Fisco, por isso a multa aplicada se
transforma em confisco, pois é desproporcional ao prejuízo causado ao fisco;
3- Que a multa é aplicada sobre o imposto devido, conforme art. 27 da Lei no
9.532, de 1997, porém ele é credor do Fisco e não devedor, de forma que a
multa correta R$ 165,74, pois não apurou no ajuste saldo a pagar.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-
calendário de 2004, exercício de 2005, que o contribuinte alega ser indevida.
É fato que o contribuinte entregou a DAA em atraso, conforme ele mesmo noticia.
No entanto, alega que passava por problemas de saúde e que portanto não pode entregar a
declaração no prazo.
Tal alegação não o socorre à luz do que disciplinam o art. 7o da Lei no 9.250/1995
e o art. 88 da Lei 8.981/95 c/c art. 27 da Lei no 9.532/97, ou seja:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002309/2006-19

Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é
limitada a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo
de que trata o § 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o
disposto no art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
A norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a todos que
nela se subsumem, independentemente de questões pessoais, de forma que, diante da constatação
da entrega em atraso da declaração, fato que se constitui em infração à lei, cabe à autoridade
fiscal proceder ao lançamento, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN,
parágrafo único).
Sustenta o contribuinte que a multa é aplicada sobre o imposto devido, conforme
art. 27 da Lei no 9.532, de 1997, porém, como ele é credor do Fisco, e não devedor, pois apurou
como resultado do ajuste imposto a restituir, a multa correta seria de R$ 165,74.
Essas alegações também não o socorrem. Bem se vê que o contribuinte confunde o
que seria o imposto devido com o saldo de imposto a pagar. Nesse sentido, transcrevo os dispositivos
legais da Lei no 9.250, de 1995 que tratam da matéria:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante utilização da
seguinte tabela:
...
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002309/2006-19

Conforme se extrai do texto da lei, o imposto devido é o resultado da soma de
todos os rendimentos tributáveis, deduzida das despesas dedutíveis que o contribuinte informa
em sua declaração, sobre a qual (a soma, que é a base de cálculo) é aplicada a alíquota conforme
a tabela progressiva do ano do ajuste; o resultado desse cálculo é o imposto devido. Apurado o
imposto devido, compensa-se o imposto já pago durante o ano (retido na fonte ou pago pelo
carnê-leão), chegando-se ao resultado do ajuste anual, que pode ser saldo de imposto a pagar ou
a restituir. Dessa forma, imposto devido não é sinônimo de imposto a pagar.
Também o fato de ter ou não causado prejuízo aos cofres públicos não influencia
na aplicação da multa, pois conforme determina a Lei no 8.981, de 1995:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda devido,
ainda que integralmente pago;
No caso concreto, o resultado do ajuste anual, que foi imposto a restituir,
demonstra que contribuinte já havia pago, durante o ano, mais do que o imposto devido.
Entretanto, conforme prevê a lei, a base de cálculo da multa é o imposto devido e não o resultado
do ajuste anual, estando assim correta a multa aplicada.
Quanto ao valor da multa aplicada, repiso o que foi dito na decisão recorrida:
Observa-se na Notificação que o valor do imposto devido calculado na respectiva
declaração é de R$ 99.560,28 (noventa e nove mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e
oito centavos) e o número de meses de atraso corresponde a 11 (onze). Logo, a multa foi
aplicada corretamente, aplicando-se o percentual de 11% ao valor de RS 99.560,28, que
resultou no valor de R$10.95l,63 (dez mil, novecentos e cinqüenta e um reais e sessenta e
três centavos).
Por fim, o contribuinte alega ainda que houve, na aplicação da penalidade, ofensa
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao confisco, pois não causou
prejuízo à Fazenda Nacional, já que era credor e não devedor do Fisco, de forma que a multa
aplicada foi exorbitante. Entretanto, a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de
regência, de forma que não há que se falar que houve inobservância a princípios constitucionais.
Os princípios previstos na Constituição Federal são dirigidos ao legislador de forma a orientar a
elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade aplicá-la. Afastar a multa
prevista expressamente em diploma legal sob tais fundamentos implicaria declarar a
inconstitucionalidade da lei que a instituiu. Nesse sentido, cito Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002309/2006-19

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital